Tribunal: TJSP
Processo: 2209209-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse" - Pretendida pela agravante a reintegração na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Necessidade de prévia manifestação

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse" - Pretendida pela agravante a reintegração na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Necessidade de prévia manifestação judicial acerca da rescisão do compromisso de compra e venda, ainda que existente cláusula resolutória expressa – Precedentes do STJ e do TJSP - Não demonstrado, suficientemente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209209-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante RITA DE
CÁSSIA AGUIAR DA SILVA, são agravados RENATO STRUMIELLO VALENTIM
e TATIANA APARECIDA MORENO VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209209-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33933 Digital
AGRV.No: 2209209-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Bertioga (2a Vara Cível)
AGTE. : Rita de Cássia Aguiar da Silva
AGDOS. : Renato Strumiello Valentim e Tatiana Aparecida Moreno Valentim
Tutela de urgência
“Ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse” - Pretendida pela agravante a
reintegração na posse do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda
Art. 300, “caput”, do atual CPC -
Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam,
de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à
concessão da medida Necessidade de prévia manifestação
judicial acerca da rescisão do compromisso de compra e venda,
ainda que existente cláusula resolutória expressa Precedentes
do STJ e do TJSP - Não demonstrado, suficientemente, o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Agravo
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de rescisão contratual c.c. reintegração
de posse” (fl. 16), de rito comum, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela agravante, para que ela fosse reintegrada na posse do imóvel em
discussão (fl. 28), ao abrigo dessa fundamentação: “Não há possibilidade de concessão
da tutela antecipada pretendida. Trata-se, na verdade, de pedido implícito de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse. Não é, portanto, ação possessória pura,
sendo irrelevante o tempo do esbulho, já que a posse dos corréus é derivada de um
contrato firmado entre as próprias partes” (fl. 11).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que:
houve esbulho por parte dos agravados; está impedida de adentrar no imóvel, de obter
informações em relação aos débitos e de efetuar as manutenções necessárias; cuida-se
de construção de madeira, a qual necessita de maior atenção; não há prejuízo de
irreversibilidade da medida; os agravados jamais pagaram qualquer imposto ou
despesas do imóvel; objetiva a posse do imóvel para regularizá-lo e para diminuir os
seus prejuízos; os agravados não honraram com as prestações mensais previstas no
compromisso de compra e venda; quanto mais tempo levar para obter a posse do
imóvel, mais risco haverá de perdê-lo para eventual leilão em virtude da inadimplência
da taxa condominial; os agravados recusam-se a assinar qualquer distrato; estão
presentes os requisitos previstos no art. 300 do atual CPC; consta da cláusula 2a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209209-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contrato que foi autorizada a permanência dos agravados na posse apenas se estiverem
em dia com as obrigações que assumiram; deve ser determinada a sua reintegração na
posse do imóvel (fls. 3/10).
Houve preparo do agravo (fls. 65/66).
Não foram intimados os agravados para responderem ao recurso,
visto que não estavam eles representados, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz
de formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209209-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, afirmou a agravante, na inicial da ação, que:
em novembro de 2018, pactuou com os agravados a venda do imóvel de sua
propriedade, totalmente mobiliado, por R$ 480.000,00 (fl. 17); os agravados pagaram
apenas as parcelas iniciais, no total de R$ 15.000,00 (fl. 18); verificou que os agravados
jamais pagaram qualquer imposto referente ao imóvel (fl. 18); a administradora do
condomínio nega-se a lhe informar sobre os débitos existentes, tendo em vista que
figuram como possuidores do imóvel os agravados (fl. 18); soube pelos vizinhos que o
imóvel está abandonado, que a água da piscina não está sendo tratada, podendo causar a
proliferação de bichos e doenças (fl. 18).
Os documentos apresentados pela agravante (fls. 33/47), todavia,
não evidenciam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da
medida.
Por outro lado, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, é imprescindível, para a reintegração de posse, a prévia manifestação judicial
acerca da rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que existente
cláusula resolutória expressa.
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso especial. Reintegração de posse.
Contrato de promessa de compra e venda. Cláusula resolutória
expressa. Necessidade de ação de rescisão contratual. Omissão do
acórdão.
Inocorrência.
Dissídio
jurisprudencial.
Não
demonstrado.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
'imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de
rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que
seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente
cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de
observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de
compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é
que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho
possessório' (REsp 620.787-SP, de minha relatoria, Quarta
Turma, julgado em 28.4.2009, DJe 27.4.2009, REPDJe
11.5.2009, REPDJe 15.6.2009)” (AgRg no REsp no 1.337.902-
BA, registro no 2012/0167526-0, 4a Turma,, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 7.3.2013, DJe de 14.3.2013) (grifo
não original).
“Processo civil. Agravo. Recurso especial. Contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209209-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
venda de imóvel. Antecipação da tutela. Reintegração de posse.
Necessidade de manifestação judicial para a resolução do
contrato. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade.
- Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé
objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela
reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação
judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e
venda de imóvel para que seja consumada a resolução do
contrato. Precedentes.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
- Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp no
1.292.370-MS, registro no 2011/0268061-3, 3a Turma, v.u., Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 13.11.2012, DJe de
20.11.2012).
Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de venda e
compra. Decisão que indeferiu a reintegração de posse.
Insurgência recursal da autora. Descabimento. Impossibilidade de
concessão da liminar sem anterior rescisão contratual. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento.
(...).
Nas ações de resolução de instrumento particular de venda e
compra, a reintegração de posse deve estar amparada, a princípio,
em provimento jurisdicional desconstitutivo para caracterizar
injusta a posse.
No caso em tela, a posse das agravadas decorre de instrumento
particular de compromisso de venda e compra, ressalte-se, ainda
não rescindido. Daí a impossibilidade da concessão de liminar
para a reintegração das agravantes na posse” (AI no 2227985-
96.2018.8.26.0000, de Limeira, 4a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, j. em
26.4.2019) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso
particular de venda e compra de imóvel cumulada com pedido de
reintegração de posse. Pretensão à reforma de decisão proferida,
em sede de despacho liminar, que indeferiu a reintegração de
posse 'inaudita altera pars'. Alegação de posse precária, em razão
da falta de pagamento de parcelas do preço, que autorizaria a
medida pretendida. Existência de cláusula resolutiva expressa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209209-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
notificação premonitória. Impossibilidade. Necessidade de
dilação probatória, com o contraditório, e declaração judicial de
desfazimento do contrato. Recurso desprovido.
(...).
É firme a posição jurisprudencial sobre a necessidade da
decretação da rescisão do contrato preliminar, que regula a
promessa de venda do imóvel, a autorizar a consequente
reintegração de posse, sendo irrelevante a existência de cláusula
resolutiva
expressa
naquele
instrumento
(...)”
(AI
no
2090340-63.2017.8.26.0000, de São José do Rio Preto, 9a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. COSTA NETTO, j. em
27.2.2018).
Afora isso, não ficou demonstrado, suficientemente, o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Inviável, em suma, a concessão da tutela de urgência almejada.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada (fls. 11/13).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator